Tribunal: TJSP
Processo: 1013466-30.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE – AUSÊNCIA DE RECURSO - ESTABILIZAÇÃO DOS EFEITOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA
- Considerando a extinção do processo, ante ao deferimento da tutela antecedente requerida, e ausente também a formulação do pedido principal, não cabe a discussão, em sede recursal, de suposta multa por litigância de má-fé;
- O grau de litigiosidade entre as

Ementa:
APELAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE – AUSÊNCIA DE RECURSO - ESTABILIZAÇÃO DOS EFEITOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA
- Considerando a extinção do processo, ante ao deferimento da tutela antecedente requerida, e ausente também a formulação do pedido principal, não cabe a discussão, em sede recursal, de suposta multa por litigância de má-fé;
- O grau de litigiosidade entre as partes não apresenta relevo à matéria em discussão nos autos, já que foram apresentados documentos com expressões consideradas ofensivas, que ocasionariam apenas a sua riscada dos autos, não estando elencados, portanto, no rol do art. 80 do CPC.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075710
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013466-30.2017.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante DANYA
PIZZIGATTI FONSECA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONDOMÍNIO EDIFICIO
UIQUEND.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1013466-30.2017.8.26.0590
VOTO 27399
APELANTE: DANYA PIZZIGATTI FONSECA
APELADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO UIQUEND
COMARCA: SÃO VICENTE 4a VARA CÍVEL
ASSUNTO: ASSEMBLEIA CONDOMÍNIO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: FERNANDO EDUARDO DIEGUES DINIZ
EMENTA
APELAÇÃO
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE

AUSÊNCIA DE RECURSO - ESTABILIZAÇÃO DOS EFEITOS
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA
- Considerando a extinção do processo, ante ao deferimento da
tutela antecedente requerida, e ausente também a formulação do
pedido principal, não cabe a discussão, em sede recursal, de
suposta multa por litigância de má-fé;
- O grau de litigiosidade entre as partes não apresenta relevo à
matéria em discussão nos autos, já que foram apresentados
documentos
com
expressões
consideradas
ofensivas,
que
ocasionariam apenas a sua riscada dos autos, não estando
elencados, portanto, no rol do art. 80 do CPC.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
344/345, cujo relatório se adota, que julgou EXTINTO o processo, nos termos do art. 304,§1o
do Código de Processo Civil, tornando estável a tutela de urgência anteriormente deferida.
Diante da sucumbência recíproca, condenou o autor ao pagamento das
custas e despesas processuais que despendeu e dos honorários advocatícios dos
respectivos patronos.
Entendeu o MM. Magistrado a quo, que, concedida a tutela cautelar
antecedente e ausente interposição de recurso contra a decisão, era o caso de julgar extinto
o processo, ante a estabilização dos efeitos da decisão.
Irresignado, o autor apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada para condenar o

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1013466-30.2017.8.26.0590
VOTO 27399
apelado a multa por litigância de má-fé, ao argumento de que alterou a verdade dos fatos.
Processado o apelo independentemente do recolhimento do preparo
respectivo (parte beneficiária da justiça gratuita), vieram contrarrazões, tendo os autos vindo
a este Tribunal.
Referido recurso foi inicialmente distribuído ao Dr. Andrade Neto, desta R. 30a
Câmara de Direito Privado, vindo posteriormente a ser redistribuído a esta Relatora, nos
termos da deliberação da Presidência da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de
Justiça, de 15.10.19.
É o relatório.
Trata-se de tutela antecipada antecedente movida por Danya Pizzigatti
Fonseca em face de Condomínio Edifício Uiquend, em que pretende a autora a suspensão
dos atos da assembleia condominial do dia 9 de dezembro de 2017. A decisão foi
reconsiderada, para que o ato fosse mantido, porém, com restrições às matérias a serem
deliberadas.
Ante a ausência de recurso contra esta decisão, o processo foi EXTINTO, nos
termos do art. 304, §1o do CPC:
Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303 , torna-se
estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso.
§ 1o No caso previsto no caput , o processo será extinto.
§ 2o Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever,
reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput .
§ 3o A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista,
reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata
o § 2o.
§ 4o Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em
que foi concedida a medida, para instruir a petição inicial da ação a que se

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1013466-30.2017.8.26.0590
VOTO 27399
refere o § 2o, prevento o juízo em que a tutela antecipada foi concedida.
§ 5o O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no §
2o deste artigo, extingue-se após 2 (dois) anos, contados da ciência da
decisão que extinguiu o processo, nos termos do § 1o.
§ 6o A decisão que concede a tutela não fará coisa julgada, mas a
estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir,
reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos
termos do § 2o deste artigo.
Considerando a extinção do processo, ante ao deferimento da tutela
antecedente requerida, e ausente também a formulação do PEDIDO principal, não cabe a
discussão, em sede recursal, de suposta multa por litigância de má-fé.
Até porque, pelo procedimento indicado no Código de Processo Civil, no
artigo 303, para ser analisado o mérito da demanda, o autor deveria ter emendado a petição
inicial, com a indicação do pedido inicial.
De todo modo, como bem destacado na r. sentença, o grau de litigiosidade
entre as partes não apresenta relevo à matéria em discussão nos autos, já que foram
apresentados documentos com expressões consideradas ofensivas, que ocasionariam
apenas a sua riscada dos autos, não estando elencados, portanto, no rol do art. 80 do CPC:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1013466-30.2017.8.26.0590
VOTO 27399
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, §11 do NCPC, ausente fixação em Primeiro Grau,
deixo de majorar a condenação em honorários advocatícios recursais.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora